Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR INFERIOR À DIVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONSTRIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR.

1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução é feita no interesse do credor.

2. Se o bem é penhorável e o credor manifestou interesse em sua penhora, deve ser deferida a constrição, sendo irrelevante o fato de outras penhoras recaírem sobre os bens.

3. Recurso conhecido e provido.